Tribunal: TJMT
Processo: 1057069-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057069-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FERNANDO LISBOA TAQUES - CPF: 042.274.941-92 (RECORRENTE), FELIPE SANTOS ARRUDA - CPF: 035.943.661-70 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ASSISTENCIA MATERIAL. DANO MATERIAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos da inicial, condenando a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo que acarretou atraso no destino final superior a
10(dez) horas
.

2.

Os problemas operacionais em razão de alteração de tráfego aéreo não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

3.

O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

4.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de
10 (dez)
horas para chegar ao destino final, merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade, o qual fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.

Contudo melhor sorte não assiste o pedido de reparação material, pois confesso pelo recorrente que a empresa forneceu hotel, taxi e alimentação, de modo que “escolher” outro a seu critério isenta a reclamada de reparação visto que esta se prontificou prestando toda assistência cabível. Assim como no que concerne ao dano na bagagem, houve ressarcimento indenizado por milhas sem objeção pelo recorrente. Sendo mantida sua improcedência.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado

interposto pelo Reclamante em face da sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos da inicial, condenando a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de dano moral
, em razão do voo contratado pelo Reclamante ter atrasado o que acarretou perda de conexão e mesmo com a recolocação o autor demorou
10 (dez) horas a mais
para

chegar ao destino final.

A parte Reclamante, em suas razões recursais, postula a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), reparação material quanto a

bagagem avariada em R$ 400,00(quatrocentos reais) e dano material quanto à diária e custo em hotel no valor de R$ 560,30 (quinhentos e sessenta reais e trinta centavos).

Intimado o Recorrido não apresentou contrarrazões (id. 162156173).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023